Tribunal: TJBA
Processo: 8169064-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169064-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ALEXANDRE JALLES COHIM MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. PRAZO REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DO DIREITO À ISENÇÃO DA TUSD. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a ré a isentar os autores do pagamento da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) até o ano de 2045, conforme regime de transição da Lei nº 14.300/2022 e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da frustração do direito dos consumidores à isenção tarifária por falha na execução de obra de alteração de carga elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha da concessionária ao reprovar os projetos fotovoltaicos dos autores, impedindo o enquadramento no regime de isenção da TUSD; (ii) estabelecer se essa conduta caracteriza ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil; e (iii) determinar se os danos experimentados pelos autores configuram lesão extrapatrimonial passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se seus princípios e normas às hipóteses de falha na prestação do serviço.

4. A COELBA descumpre o prazo de 120 dias previsto no art. 88, § 2º, II, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que tem como marco inicial o pagamento dos custos pelo consumidor, realizado em 07/10/2022, enquanto a obra foi concluída apenas em 30/03/2023.

5. A reprovação dos projetos fotovoltaicos, sob justificativa técnica inconsistente, frustra o enquadramento dos autores no regime de transição da Lei nº 14.300/2022, sendo essa conduta diretamente responsável pela perda do direito à isenção da TUSD até 2045.

6. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o dano experimentado pelos consumidores.

7. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando legítima frustração, abalo psicológico e violação à boa-fé objetiva, o que justifica a condenação por danos morais.

8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico do instituto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169064-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
ALEXANDRE JALLES COHIM MOREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.